Tribunal: STJ
Processo: 0816738-66.2021.4.05.8100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204454 - CE(2025/0095062-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: EDIVALDO MOURA
ADVOGADA
: MICHELE NAIANE FERNANDES MARINHO - CE034158
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
DO JULGADO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1.
Não se conhece de pretensão recursal que não
impugna os fundamentos do acórdão recorrido. Inteligência das
Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Caso em que a Corte de origem considerou que o título judicial
coletivo reconheceu o direito à revisão apenas dos beneficiários
previdenciários de segurados específicos. O recurso especial, ao
invés de contrapor os fundamentos do acórdão recorrido, limitou-se
a sustentar que o juízo não observou o rito próprio para a extinção
da execução contra a Fazenda Pública e que a limitação territorial,
estabelecida no
da
alterada pela
art. 16
Lei n. 7.347/1985,
foi declarada inconstitucional pelo STF,
Lei n. 9.494/1997,
circunstância que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do
STF.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54228200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 9eff2244-7ae5-45a8-959a-9eea6e6d6e4a

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54228200 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 23/02/2026. Código de Controle do Documento: 9eff2244-7ae5-45a8-959a-9eea6e6d6e4a

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2204454 - CE (2025/0095062-9)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: EDIVALDO MOURA
ADVOGADA
: MICHELE NAIANE FERNANDES MARINHO - CE034158
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
DO JULGADO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
1.
Não se conhece de pretensão recursal que não
impugna os fundamentos do acórdão recorrido. Inteligência das
Súmulas 283 e 284 do STF.
2. Caso em que a Corte de origem considerou que o título judicial
coletivo reconheceu o direito à revisão apenas dos beneficiários
previdenciários de segurados específicos. O recurso especial, ao invés
de contrapor os fundamentos do acórdão recorrido, limitou-se a
sustentar que o juízo não observou o rito próprio para a extinção da
execução contra a Fazenda Pública e que a limitação territorial,
estabelecida no
da
alterada pela
art. 16
Lei n. 7.347/1985,
foi declarada inconstitucional pelo STF,
Lei n. 9.494/1997,
circunstância que atrai a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por EDIVALDO
MOURA contra decisão de minha relatoria, em que conheci parcialmente do recurso
especial e, nesta extensão, neguei-lhe provimento por ausência de vício na prestação
jurisdicional e pela incidência das Súmulas 283 e 284 do STF (e-STJ fls. 758/762).
Documento eletrônico VDA52729391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:29
Código de Controle do Documento: 10a84db0-67d3-46d3-a338-97ee2fb1d7c7

Em suas razões, a parte agravante sustenta que se manifestou sobre
todos os pontos do acórdão impugnado, bem como afirma que não fundamentou seu apelo
na negativa de prestação jurisdicional, "mas sim em violação à legislação federal
e interpretação equivocada do alcance da coisa julgada formada em sede de ação civil
pública, nos termos da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal" (e-STJ
fl. 775).
Requer, assim, a reconsideração do
impugnado ou a sua
decisum
submissão ao Órgão colegiado.
Intimada, a parte agravada não ofertou impugnação (e-STJ fl. 798).
É o relatório.
VOTO
Não merece reparos a decisão agravada.
Conforme já assentado, a pretensão recursal não pode ser conhecida,
pois não foram impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, os quais destaco
(e-STJ fl. 684):
Em cumprimento de sentença contra o INSS, objetivando a execução da ACP no
2003.32.00.007658-8, o magistrado singular que restou por indeferir a inicial,
nos termos do
c/c o 925, ambos do
art. 924, inciso I
CPC/2015.
De logo, constata-se que deve ser mantida a sentença.
A ACP em questão foi proposta pelo Ministério Público Federal com expressa
limitação de eficácia aos beneficiários que sem encontrem vinculados à
Gerência Executiva de Manaus-AM. Nesse caso, não se enquadrando o
exequente nesta categoria, se encontra configurada a sua ilegitimidade para
promover o presente feito.
Note-se que embora inexista limitação legal à produção de efeitos da sentença
fora da competência do juízo, a decisão que julgou procedente o pedido
reconheceu o direito à revisão apenas dos benefícios previdenciários de
segurados específicos, condição limitada na própria inicial, tendo sido
neste caso, deve
acolhido pelo juízo, razão por que o alcance da coisa julgada,
. (Grifos acrescidos).
se restringir a tais beneficiários
Por sua vez, o recurso especial limitou-se a defender que o juízo não
observou o rito próprio para a extinção da execução contra a Fazenda Pública e que a
limitação territorial, estabelecida no
da
alterada pela Lei n. 9.494
art. 16
Lei n. 7.347/1985,
/1997, foi declarada inconstitucional pelo STF, permitindo que a coisa julgada coletiva
tenha efeitos em todo o território nacional, e não apenas na jurisdição do juízo que proferiu
a sentença, a evidenciar, pelo cotejo entre as razões do recurso e as do acórdão, o
desencontro entre o que foi decidido e a pretensão recursal deduzida.
A falta de pertinência entre as razões do recurso especial e a decisão
questionada revela-se apta a atrair o óbice contido na Súmula 284 do STF (É inadmissível
Documento eletrônico VDA52729391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:29
Código de Controle do Documento: 10a84db0-67d3-46d3-a338-97ee2fb1d7c7

o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia), pois não é possível conhecer de recurso especial que invoca,
como violado, dispositivo de lei federal que não possui comando normativo apto a infirmar
a tese adotada pelo acórdão recorrido.
Nesse sentido:
PROCESSUAL
CIVIL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
AGRAVO
REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR
DA
AÇÃO.
INCOMPETÊNCIA
DO
STJ
PARA
CONHECER
ORIGINARIAMENTE
DO
WRIT.
VEICULAÇÃO
DE
RAZÕES
DISSOCIADAS. APLICAÇÃO DA
PRECEDENTES DO
SÚMULA 284/STF.
STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO IMPETRANTE NÃO CONHECIDO.
1. Aplica-se o óbice da
quando o recurso veicular razões
Súmula 284/STF
dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida.
2. No caso, a decisão agravada apenas reconheceu a incompetência do STJ, por
não se configurar a hipótese do
I, b da CF/88, matéria não recorrida.
art. 105,
3. Agravo Regimental do Impetrante não conhecido.
(AgRg no MS 19.557/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
Seção, julgado em
DJe
.
14/12/2016,
2/2/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 535
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL
CPC/1973.
DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF.
1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com
fundamento no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de
CPC/1973
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele
prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. O acolhimento de recurso especial por violação ao
do
art. 535
CPC/1973
pressupõe a demonstração de que a Corte de origem, mesmo depois de
provocada mediante embargos de declaração, deixou de sanar vício de integração
contido em seu julgado, o que não ocorreu na espécie.
3. Não é possível conhecer de recurso especial que invoca como violado
dispositivo de lei federal que não possui comando normativo apto a infirmar a
tese adotada pelo acórdão recorrido. Inteligência da Súmula 284 do STF.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em
AREsp 290.622/MG,
DJe
0).
02/05/2017,
20/06/2017

Além disso, "(...) como a fundamentação supra é apta, por si só, para
manter o combatido e não houve contraposição recursal ao ponto, aplica-se na espécie, por
analogia, o óbice da Súmula 283 do STF: 'É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange
todos eles.'" (
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.666.566/RJ,
julgado em
DJe
6/6/2017,
19/6/2017)
Assim, a manutenção do julgado é medida que se impõe.
Documento eletrônico VDA52729391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:29
Código de Controle do Documento: 10a84db0-67d3-46d3-a338-97ee2fb1d7c7

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52729391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 30/11/2025 08:35:29
Código de Controle do Documento: 10a84db0-67d3-46d3-a338-97ee2fb1d7c7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.204.454 / CE
Número Registro: 2025/0095062-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08167386620214058100 200332000076588 8167386620214058100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : EDIVALDO MOURA
ADVOGADA
: MICHELE NAIANE FERNANDES MARINHO - CE034158
RECORRIDO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL, REAJUSTES E
REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL INICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDIVALDO MOURA
ADVOGADA
: MICHELE NAIANE FERNANDES MARINHO - CE034158
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54009370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:18
Código de Controle do Documento: d1b35a39-74b2-4c46-bbe2-6b654dfea1d4

Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009370 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:07:18
Código de Controle do Documento: d1b35a39-74b2-4c46-bbe2-6b654dfea1d4